Tribunal: TJPA
Processo: 0803760-49.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803760-49.2022.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL DA SILVA SANTOS, EVERALDO FERREIRA SODRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Everaldo Ferreira Sodré e Rafael da Silva Santos a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para sustentar a autoria delitiva atribuída aos réus; (ii) verificar se a atuação de Rafael da Silva Santos, como condutor da motocicleta, caracteriza coautoria no crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas pela apreensão do celular da vítima em posse dos acusados, poucos minutos após o crime, sendo certo que a vítima prestou declarações firmes e coerentes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo com precisão a dinâmica do crime e as características dos agentes, sendo seu depoimento corroborado por prova testemunhal idônea.

4. Os policiais militares responsáveis pela prisão relataram, em juízo, a perseguição imediata aos acusados após comunicação do roubo via rádio, culminando na captura e recuperação do bem subtraído, confirmando a versão apresentada pela vítima.

5. Everaldo confessou o crime em juízo e confirmou a participação de Rafael, reforçando o conjunto probatório.

6. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima e o depoimento de policiais como elementos válidos para a formação da convicção judicial, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade.

7. A participação de Rafael, como condutor do veículo utilizado para a fuga, configura coautoria, sendo irrelevante o alegado desconhecimento da prática criminosa se demonstrado o nexo de cooperação na execução do delito.

8. A apreensão do bem subtraído na posse dos réus transfere a eles o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156 do CPP, o que não foi feito pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes contra o patrimônio. 2. A confissão de um dos corréus, somada a provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação. 3. A apreensão do bem subtraído na posse do acusado transfere a ele o ônus de justificar a posse, conforme o art. 156 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 04.10.2022; TJDFT, ApCrim n. 0709125-40.2023.8.07.0012, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 16.05.2024; TJSC, ApCrim n. 5025746-69.2022.8.24.0064, Rel. Des. José Everaldo Silva, 4ª Câmara Criminal, j. 14.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Everaldo Ferreira Sodré e Rafael da Silva Santos apelam de sentença da 11ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do CP (ID 11376448)

Everaldo Ferreira Sodré pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando violação ao princípio do
in dubio pro reo
, sustentando que não há elementos suficientes para comprovar sua participação no delito (ID 22037348).

Por sua vez, Rafael da Silva Santos também pugna pela absolvição sob o argumento de que não participou ativamente do crime, sendo apenas o mototaxista que transportava Everaldo, desconhecendo sua intenção criminosa. Alega que a prova testemunhal é insuficiente para fundamentar sua condenação e que a vítima não conseguiu identificá-lo com precisão (ID 11376474).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22313392 e 11376476), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24261768).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, estando a
materialidade
comprovada pelos autos de apreensão e de entrega da
res furtiva
(ID 11376320 - Pág. 9 e 11376320 - Pág. 33), enquanto a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação dos recorrentes no evento criminoso.

A esse respeito, consigne-se que na fase inquisitorial, a vítima Arlena Cristina Reis da Luz detalhou a dinâmica da trama delitiva esclarecendo que:

“[...] Na manhã de hoje, tentava chegar até a Rodoviária no bairro São Brás e para tal utilizou-se do aplicativo UBER para seu transporte; QUE: Em frente a sua residência, no momento em que estava com o aparelho celular em mãos à espera do motorista do UBER, foi abordada por 2 (dois) indivíduos que chegaram em uma motocicleta; QUE: O garupa da motocicleta, que possui pele clara, forte e alto, desceu e veio em sua direção, exigindo que entregasse o aparelho celular, enquanto o piloto, que possui pele morena escura, magro e mais baixo, aguardava-o; QUE: O garupa se disse armado e ameaçou a depoente para lhe entregasse rapidamente o aparelho celular; QUE: Com medo, a depoente entregou seu aparelho para o homem mais claro, que retornou para a motocicleta, saindo ambos em fuga do local; QUE: Ato contínuo, entrou em sua casa, e ligou para 190 a partir do telefone de sua mãe; QUE: Cerca de 20 (vinte) minutos depois, recebeu ligação da Policia Militar perguntando as características do seu aparelho celular, e para se dirigir até a Delegacia da Sacramenta; QUE: Por causa do roubo, a depoente perdeu a viagem de volta para sua casa que faria até o município de Tailândia-PA (passagem no valor R$55,00 - cinquenta e cinco reais); QUE: O aparelho celular é um IPHONE 11, com valor de mercado em cerca de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).” (ID 11376320 - Pág. 27)

Convém ressaltar que a vítima ratificou as declarações em juízo, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

“[...] estava no portão de sua residência, aguardando um motorista de UBER, momento em que os dois acusados chegaram em uma motocicleta, ambos de capacete e com a placa do veículo coberta. Contou que tentou fugir para dentro da sua casa, chegando a trancar o portão, porém, o indivíduo que estava na garupa conseguiu alcançá-la e roubar seu aparelho celular, fugindo em seguida. Informou que o carona fez menção de estar armado, porém a vítima não visualizou o armamento. Afirmou ter ligado para a Polícia logo após o assalto, fato que possibilitou a captura dos acusados, sendo comunicado para a vítima, por ligação, o local em que foram presos, 20 (vinte) minutos após o assalto. Afirmou que se dirigiu à delegacia, vendo os acusados por um breve período de tempo, evitando ter contato para se resguardar. Informou ter identificado os acusados por fotografias mostradas na delegacia. Foi dito para vítima, na delegacia, que a situação foi repassada para os policiais, via rádio, após a ligação de Arlena, momento em que os policiais avistaram os acusados passando em uma pista e os perseguiram. Perguntada sobre o critério utilizado por ela para reconhecer os acusados, sendo que ambos estavam de capacete no momento da abordagem, a vítima respondeu tê-los reconhecido por conta do “biotipo” e das “vestimentas” presentes na imagem. Confirmou não ter dúvidas de ambos os indivíduos serem os mesmos que levaram seu celular em decorrência de ambos terem sido encontrados em posse do aparelho e dirigindo a mesma motocicleta utilizada no assalto. Informou ter visto o rosto dos acusados parcialmente. Durante audiência, por videoconferência, reconheceu o acusado RAFAEL DA SILVA SANTOS como sendo o indivíduo que pilotava a motocicleta. Informou que o aparelho celular se encontrava em perfeitas condições. Descreveu as características do outro acusado como: “Branco, alto, forte fisicamente”. (ID 11376448 - Pág. 3)

Além disso, o depoimento do ofendido convergiu para o relato das testemunhas João Batista Guimarães Meireles e Balbino Lopes Benjamin, policiais que flagrantearam os recorrentes, em audiência de instrução e julgamento:

JOÃO BATISTA GUIMARÃES MEIRELES

[...] relatou que uma guarnição da Polícia Militar, via rádio, informou sobre um roubo acontecido no bairro do Marco. No exato momento em que foi repassada a situação via rádio, passavam em um cruzamento (Av. Pedro Álvares Cabral) dois indivíduos em uma motocicleta. Ato contínuo iniciaram o acompanhamento do veículo suspeito, momento em que os indivíduos aceleraram. Durante a perseguição, ambos os indivíduos caíram em um canal, sendo feita a detenção de ambos. Não foi encontrada arma de fogo com os acusados, somente o aparelho celular da vítima. Na delegacia, a vítima reconheceu ambos os acusados como sendo os mesmos que haviam lhe assaltado em frente a sua residência.

BALBINO LOPES BENJAMIN

[...] declarou que sua guarnição foi informada sobre um roubo efetuado no bairro do Marco, momento em que passavam dois indivíduos em uma motocicleta. Ato contínuo fizeram um acompanhamento dos acusados, que em resposta aceleraram, caindo em um canal próximo a Av. Pedro Álvares Cabral, fato que possibilitou a captura de ambos. Não foi possível encontrar a arma utilizada no crime. O celular da vítima foi encontrado com os acusados. (ID 11376448 - Pág. 4)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Destaca-se que o apelante Everaldo Ferreira Sodré confessou a prática delitiva em juízo e confirmou a coautoria do recorrente Rafael da Silva Santos, de modo que “comprovada a materialidade e a autoria do delito, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que inclui a confissão do réu, deve ser mantida condenação” (TJDFT,
ApCrim n. 0709125-40.2023.8.07.0012
, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 16.05.2024).

Em complemento, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Além disso, “devidamente comprovado nos autos que o réu participou do assalto como motorista do veículo que é utilizado para propiciar o deslocamento ao local do crime” é certo que “sua participação no delito de roubo fica caracterizada” (TJSC,
ApCrim n. 5025746-69.2022.8.24.0064
, Rel. Des. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 14.12.2023), inviabilizando a absolvição de Rafael da Silva Santos.

Por fim, importante ressair que "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz, j. 04.10.2022), providência da qual não se desincumbiu a defesa.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025